Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-56.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-56.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: ELIETE GUIMARAES DOURADO

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS RESIDUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária de auxiliar de serviços gerais, sem concurso público, e determinou o pagamento das verbas salariais, FGTS, 13º salário e férias proporcionais à autora, abatendo-se o valor já quitado em Acordo Extrajudicial. A controvérsia gira em torno da legalidade da contratação e da extensão dos direitos devidos em razão da nulidade reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da Autora pelo Município de Urandi respeitou os preceitos do art. 37, IX, da CF/1988 e legislação municipal correlata; (ii) determinar se a nulidade contratual reconhecida enseja o pagamento de verbas salariais, FGTS, 13º salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso é conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas improvido quanto ao mérito.

4 - A contratação da autora ocorreu sem prévia aprovação em concurso público e para atividade de natureza permanente, fato reconhecido expressamente pelo próprio Município e não enquadrado nas exceções do art. 37, IX, da CF/1988, nem nas hipóteses legais previstas nas Leis Municipais nº 0019/2005 e nº MU-0141/2013, o que atrai a nulidade do vínculo.

5 - Segundo a jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 612 e 916), é nulo o contrato celebrado sem concurso público para atender a necessidade ordinária da Administração, sendo devidos o pagamento dos salários correspondentes ao período trabalhado e o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6 - No caso concreto, houve prorrogação contratual sem intervalo, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de 13º salário e férias proporcionais com 1/3, conforme fixado no Tema 551 do STF.

7 - Não há nulidade a ser declarada quanto ao acordo extrajudicial firmado, uma vez que sua validade foi expressamente reconhecida pelo Juízo
a quo
, sem impugnação específica pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É nula a contratação de servidor para cargo de natureza permanente sem prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, II e IX, da CF/1988.

2 - A nulidade da contratação enseja o pagamento dos salários devidos pelo período efetivamente trabalhado e o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3 - Quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, com renovação sucessiva e sem previsão legal, é devida a percepção de 13º salário e férias proporcionais com terço constitucional, conforme fixado pelo Tema 551 do STF.

4 - O valor já quitado por meio de acordo extrajudicial deve ser compensado com o montante apurado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Leis Municipais nº 0019/2005 e nº MU-0141/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612, j. 09.04.2014; STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 15.09.2016; STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.11.2014; STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 191, j. 01.03.2013; STF, RE nº 1.066.677/MG, Tema 551, j. 27.08.2020; TJ-BA, APL nº 0002182-11.2012.8.05.0146, Rel. Desª Maria do Rosário Passos, j. 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000394-56.2022.8.05.0268
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE URANDI e
como Apelada

ELIETE GUIMARÃES DOURADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA